Tribunal: TJPA
Processo: 0870748-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0870748-32.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, RODA BRASIL PNEUS LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA

APELADO: RODA BRASIL PNEUS LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Roda Brasil Pneus Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração, apenas para determinar o reembolso das custas processuais, mantendo, no mais, a delimitação temporal dos efeitos da segurança concedida quanto à inexigibilidade do ICMS DIFAL, com base no Tema 1.093 do STF. A agravante sustenta que, por ter ajuizado o mandado de segurança em 24/11/2020 — antes da data de corte fixada pelo STF (24/02/2021) —, teria direito à restituição/compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, independentemente de comprovação documental prévia. Alega contradição e omissão na decisão agravada, ao reconhecer a inexigibilidade do tributo sem assegurar a restituição integral dos valores pagos indevidamente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte tem direito à restituição ou compensação dos valores pagos a título de ICMS DIFAL nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, à luz da ressalva fixada no Tema 1.093 do STF; (ii) determinar se é possível o reconhecimento desse direito em sede de mandado de segurança, sem apresentação prévia de prova documental dos pagamentos indevidos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada considera que o mandado de segurança exige demonstração pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo suficiente o simples pedido genérico de restituição ou compensação sem prova concreta dos valores pagos indevidamente.

A existência formal do pedido de repetição de indébito não basta para o acolhimento da ordem mandamental, sendo necessária a delimitação objetiva do montante e a vinculação documental das operações alegadas como indevidas.

A decisão agravada aplica o Tema 1.093 do STF com moderação, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS DIFAL com efeitos prospectivos, respeitando a segurança jurídica, a anterioridade tributária e os limites objetivos do pedido formulado.

A ressalva da modulação feita pelo STF não implica reconhecimento automático e irrestrito de efeitos retroativos, especialmente na ausência de instrução documental suficiente à concessão da segurança com conteúdo patrimonial.

Não se constatam vícios de contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, havendo apenas inconformismo com a fundamentação adotada e com o recorte temporal dos efeitos.

A jurisprudência do STJ invocada pela parte agravante (inclusive a Súmula 213) não afasta a exigência de prova pré-constituída mínima no mandado de segurança, tampouco autoriza o reconhecimento automático de valores passíveis de compensação sem a instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à restituição ou compensação de valores pagos indevidamente a título de ICMS DIFAL em mandado de segurança exige prova pré-constituída dos pagamentos e sua vinculação às operações tributadas.

A ressalva feita pelo STF no Tema 1.093 não implica, por si só, direito à repetição de indébito em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, quando ausente suporte documental mínimo que comprove a liquidez e certeza da pretensão.

A decisão que reconhece a inexigibilidade do ICMS DIFAL pode delimitar temporalmente seus efeitos com base na ausência de pedido expresso e de instrução probatória suficiente, sem ofensa aos precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146 e 155, §2º, XII, 'a'; CTN, art. 165, I; CPC, arts. 82, §2º, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019, Tema 1.093, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, REsp 1.111.003/PR, REsp 1.111.164/BA, REsp 1.715.256/SP; Súmulas 213 e 461 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RODA BRASIL PNEUS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de ver reformada decisão monocrática conheceu e acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, apenas acerca do reembolso das custas processuais, incorrendo em vícios ao proferir a decisão sem a devida observância à ressalva da Agravante expressamente declarada pelo STF no Tema 1.093 e limitou indevidamente o direito ao ano de 2021.

Alega a parte agravante que a decisão agravada acolheu apenas parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos, limitando-se ao reembolso de custas processuais, deixando de reconhecer integralmente o direito declarado pela parte impetrante com base na ressalva do STF no Tema 1.093;

Aduz que ação mandamental foi ajuizada em 24/11/2020, portanto antes da data de corte fixada pelo STF (24/02/2021), o que garantiria à impetrante o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação;

Afirma que a decisão incorreu em erro ao condicionar a efetividade do direito à apresentação de documentação comprobatória do recolhimento de valores anteriores ao ajuizamento, contrariando entendimento do STJ segundo o qual tal comprovação pode ser exigida apenas na fase de liquidação administrativa ou judicial, não sendo requisito para a declaração do direito em sede de mandado de segurança;

Foi indevidamente limitada a restituição apenas ao ano de 2021, e parcialmente ao exercício de 2022, violando o princípio da segurança jurídica, da legalidade e os precedentes vinculantes, especialmente o Tema 1.093 do STF e o REsp 1.111.003/PR do STJ;

A impetrante apresentou, em sede inicial, documentos por amostragem que demonstram sua condição de contribuinte e a cobrança indevida de DIFAL, sendo suficiente para o reconhecimento do direito à restituição declaratória;

Assevera que a jurisprudência consolidada do STJ, em diversos precedentes (REsp 1.111.164/BA, REsp 1.715.256/SP, entre outros), sustenta que, para efeitos de mandado de segurança com objetivo meramente declaratório, não é exigida prova pré-constituída integral dos valores a serem compensados;

A decisão agravada incorre em contradição e omissão, pois ao mesmo tempo em que reconhece o direito à inexigibilidade do tributo com base no Tema 1.093, nega o direito sucessivo à restituição integral dos valores, o que ofende os artigos 926 e 927, incisos I e III, do CPC, além do art. 165, I, do CTN;

A decisão viola também o art. 82, §2º, do CPC, ao não condenar o Estado do Pará ao reembolso das custas processuais, apesar de vencido na demanda, o que somente foi corrigido de forma parcial nos embargos de declaração.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A jurisprudência do STJ já firmou entendimento de que, em mandado de segurança com finalidade declaratória, basta a demonstração da condição de contribuinte e a ocorrência de exação indevida, sendo a apresentação dos comprovantes exigência posterior;

O direito da agravante está amparado pela Súmula 213 do STJ ("O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária") e pela Súmula 461 do STJ ("É cabível a execução de sentença que reconhece o direito à compensação tributária");

A decisão impugnada não aplica corretamente os efeitos ex tunc da decisão do STF no Tema 1.093, que reconheceu expressamente o direito das ações ajuizadas antes de 24/02/2021 à integralidade da restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores;

Não se trata de pretensão condenatória, mas sim declaratória, sendo descabida a exigência de liquidação probatória nesta fase;

A compensação ou restituição se dará oportunamente, via administrativa ou por ação própria de cobrança, após o trânsito em julgado.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada;

Seja reconhecido o direito à inexigibilidade do ICMS DIFAL desde o quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança, respeitada a prescrição;

Seja declarado o direito sucessivo à compensação administrativa ou restituição judicial dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 165, I, do CTN, da CF e da jurisprudência do STJ;

Seja afastada eventual multa por suposto caráter protelatório do recurso (art. 1.021, §4º, CPC);

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
conforme Id. 31379131.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I –
Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO INTERNO
e passo a proferir o voto.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que o inconformismo recursal, a rigor, não demonstra desacerto do decisum, mas intenta reabrir discussão já adequadamente enfrentada, pretendendo, por via oblíqua, ampliar os efeitos do provimento para alcançar período pretérito e produzir, no âmbito do mandado de segurança, consequências patrimoniais dependentes de quantificação e de demonstração documental não presente no acervo pré-constituído.

Nota-se que a decisão agravada explicita, com precisão, que a existência formal do pedido de compensação ou restituição não conduz, por si, ao deferimento da ordem, quando ausentes a demonstração concreta dos pagamentos tidos por indevidos, a vinculação às operações narradas e a delimitação do montante, elementos indispensáveis à conformação do direito líquido e certo nos contornos pretendidos, sobretudo quando a própria parte afirma que os comprovantes seriam apresentados ulteriormente, em etapa incompatível com o rito mandamental.

Nesse ponto, a razão de decidir é autossuficiente e não foi superada por argumento idôneo no agravo interno, que se limita a reiterar compreensão diversa, sem aportar prova pré-constituída apta a tornar certa e líquida a pretensão retroativa.

Também não procede a tese de que a ressalva da modulação do Tema 1.093/STF imporia, automaticamente, extensão retroativa irrestrita para todo e qualquer período pretérito, independentemente dos limites do pedido e do suporte probatório dos autos. A decisão agravada enfrenta esse argumento e o afasta com fundamentação lógica e compatível com a técnica decisória, ao consignar que a ressalva impede a incidência da modulação em desfavor da parte, mas não se confunde com autorização para, no mandado de segurança, reconhecer efeitos patrimoniais amplos sem instrução documental suficiente, sobretudo quando o próprio decisum destaca a necessidade de observância do quadro normativo e das balizas de anterioridade indicadas nos autos, com referência expressa à LC nº 190/2022 e à segurança jurídica. Cuida-se, pois, de aplicação ponderada do precedente citado pelas partes e pelo próprio juízo, sem transbordar os limites objetivos da causa e sem desfigurar os requisitos estruturantes do remédio constitucional.

Destaco trecho da decisão agravada:

“(...) Da Contradição.

A decisão monocrática examinou de forma expressa o contexto normativo e jurisprudencial aplicável, tendo reconhecido o direito líquido e certo da impetrante ao afastamento da exigência do DIFAL com fundamento na ausência de lei complementar veiculadora de normas gerais, conforme exigência constitucional (arts. 146 e 155, § 2º, XII, ‘a’, da CF/88) e reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral).

A irresignação da embargante concentra-se na delimitação temporal da segurança concedida, sustentando que a decisão incorreu em contradição ao restringir os efeitos à competência de 2022, quando, à luz da ressalva expressamente consignada pelo STF, as ações judiciais em curso, como a presente – protocolada em 24/11/2020 – estariam excluídas da modulação de efeitos.

Ocorre que tal argumento não configura contradição interna da decisão, mas sim divergência interpretativa quanto à extensão temporal dos efeitos da inexigibilidade. A decisão monocrática adotou fundamentação técnica coerente ao reconhecer que, embora ressalvada da modulação, a segurança concedida deveria observar os efeitos concretos da produção normativa, com ênfase na entrada em vigor da LC nº 190/2022 e na necessidade de respeito ao princípio da anterioridade tributária, inclusive por força da segurança jurídica e da função integrativa da modulação pelo STF.

Ademais, embora o STF tenha ressalvado as ações em curso da modulação, tal ressalva não significa automaticamente a extensão retroativa dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a todos os períodos pretéritos. A ressalva impede a incidência da modulação em desfavor das partes litigantes, permitindo a obtenção da tutela plena da decisão, mas dentro dos limites objetivos da causa, que no presente writ não compreende pedido expresso de repetição de indébito nem instrução probatória suficiente à apuração dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A decisão embargada fundamentou-se, ademais, na necessidade de observância à segurança jurídica e à reserva legal em matéria tributária, reconhecendo que a exigência do DIFAL só se tornou legítima a partir do exercício financeiro de 2023, por força do princípio da anterioridade anual, dada a publicação da LC nº 190 em 05/01/2022. Esse entendimento não contraria o precedente vinculante do STF, mas o aplica com moderação, respeitando a forma e o conteúdo do pedido formulado pelas partes, tal como delimitado nos autos.

Não se verifica, portanto, qualquer vício de contradição interna, omissão ou erro material a ser sanado, tratando-se, no máximo, de irresignação recursal quanto ao mérito da decisão, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

Do Erro Material

Com efeito, embora o pedido de compensação ou restituição conste formalmente da petição inicial, bem como tenha sido reiterado no recurso de apelação e reproduzido na sentença (Id. 14345053), a decisão monocrática ora impugnada não desconhece a existência formal do requerimento, mas funda-se na ausência de demonstração concreta e documental dos valores indevidamente recolhidos, bem como da delimitação do montante a ser compensado ou restituído, o que inviabiliza a concessão da ordem nos termos pretendidos.

Com efeito, o mandado de segurança, por sua natureza constitucional e rito célere, exige a demonstração inconteste do direito líquido e certo, o qual deve emergir do conjunto documental colacionado com a inicial. O direito à compensação tributária, embora previsto no art. 165, I, do CTN, demanda, no caso concreto, comprovação dos pagamentos tidos por indevidos e sua vinculação às operações de venda para consumidor final não contribuinte, o que não se verificou nos autos.

Assim, a decisão embargada apenas consignou, com propriedade, a ausência de suporte documental e delimitação objetiva que permitisse o acolhimento do pedido de compensação no mandamus, e não a inexistência absoluta de requerimento formulado nesse sentido.

Não há, portanto, erro material, mas sim interpretação técnica que rechaça a pretensão com base na ausência de liquidez e certeza, requisitos essenciais à concessão da segurança. A insurgência, portanto, configura mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo passível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios. (...)”

Ademais, o agravo interno não aponta vício de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material remanescente, mas somente manifesta discordância com a solução jurídica e com o recorte de efeitos, o que não autoriza a reforma quando a decisão agravada explicita motivação suficiente e se lastreia em fundamento que permanece incólume. A irresignação, portanto, não ultrapassa o campo do inconformismo, razão pela qual a manutenção do decisum é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026